Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-82.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. PERÍODO. CARÊNCIA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de reparação do dano moral por recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve ausência de dialeticidade recursal; (ii) se a recusa de cobertura de internação de urgência por alegado descumprimento do prazo de carência contratualmente previsto enseja reparação por dano moral; (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado à título de reparação por danos morais; (iv) o termo inicial dos juros de mora da reparação por danos morais; e (v) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação dos fundamentos utilizados na decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparem o inconformismo da parte recorrente e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma do julgado.
4. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n° 9.656/1998.
5. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
6. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. O valor da reparação do dano moral será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir do arbitramento. Os juros de mora incidirão com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir do evento danoso.
8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora provida. Apelação do réu desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A negativa de cobertura por operadora de plano de saúde sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual é abusiva quando tratar-se de situação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 2. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-C e 12, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702195-68.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0715829-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025; Súmula no 597/ STJ.